Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTELIONATO. DOLO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTAR. INDUZIMENTO A ERRO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILÍCITO PENAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para caracterização do ilícito penal (estelionato), o dolo do agente deve ser anterior ao início da execução do crime, diferindo do mero ilícito civil (inadimplemento contratual). No caso, não há prova suficiente de, desde o início, o réu pretendia obter vantagem indevida em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro. Também, não evidenciado a que erro ou ardil a vítima foi induzida pelo réu, com o que não está configurada uma das elementares do tipo penal. Mantida a absolvição do réu (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
2. Recurso conhecido e desprovido.